Tribunal: TJSP
Processo: 1023968-66.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. A intimação do v. acórdão que julgou a apelação foi realizada pela imprensa oficial em nome de um dos advogados constituídos pelo autor, e não houve requerimento de intimação exclusivamente em nome de advogados específicos, de modo que o ato alcançou sua finalidade, qual seja, viabilizar a efetiva ciência da parte autora acerca da decisão proferida, oportunizando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. A intimação do v. acórdão que julgou a apelação foi realizada pela imprensa oficial em nome de um dos advogados constituídos pelo autor, e não houve requerimento de intimação exclusivamente em nome de advogados específicos, de modo que o ato alcançou sua finalidade, qual seja, viabilizar a efetiva ciência da parte autora acerca da decisão proferida, oportunizando o exercício do direito ao contraditório. A intimação originária atendeu às exigências da lei, razão pela qual a republicação do v. acórdão não implicou a reabertura do prazo recursal, ante a ausência de prejuízo à parte autora. A intimação do v. acórdão que julgou a apelação se deu no dia 04.10.2019, e os embargos declaratórios contra a referida decisão foram opostos pelo autor apenas no dia 06.11.2019, quando já havia decorrido o respectivo prazo recursal, previsto no artigo 1.023, caput, do CPC/2015. Os presentes embargos declaratórios devem ser rejeitados, pois os anteriores embargos declaração opostos pelo autor contra o v. acórdão que julgou a apelação são realmente inadmissíveis, em razão de sua intempestividade. Embargos de declaração rejeitados.